Tribunal: TJMT
Processo: 1002090-62.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002090-62.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE LIMA - CPF: 935.043.819-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002090-62.2020.8.11.0007

Apelação no 1002090-62.2020.8.11.0007

Apelante:
MARIA DO CARMO DE LIMA

Apelado:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

A exigência de apresentação de comprovante de endereço carece de respaldo jurídico, de modo que não trata-se de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela ausência de tal documentação.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1002090-62.2020.8.11.0007

Apelante:
MARIA DO CARMO DE LIMA

Apelado:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
MARIA DO CARMO DE LIMA.

Ação:

Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e

Danos Morais
, proposta por
MARIA DO CARMO DE LIMA
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Sentença:
Indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade manteve suspensa, em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária.

Apelação:
Afirma que demonstrou nos autos o vínculo da parte autora com a comarca em questão. Aduz que o

fato

de

o

comprovante

de

endereço acostado estar em nome de terceira pessoa não deve causar estranhamento, porque a maior parte da

população

brasileira

não possui qualquer propriedade imobiliária. Alega que a não apresentação de comprovante de endereço emitido em nome da parte Autora não poderá ocasionar a extinção do feito, tendo em vista a prescindibilidade do referido documento e o risco de ferimento ao princípio constitucional da inafastabilidade/indeclinabilidade da jurisdição.

Requer o provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença.

Sem contrarrazões
(Id. 71224484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1002090-62.2020.8.11.0007

Apelante:
MARIA DO CARMO DE LIMA

Apelado:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
MARIA DO CARMO DE LIMA.

Ação:

Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e

Danos Morais
, proposta por
MARIA DO CARMO DE LIMA
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Sentença:
Indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade manteve suspensa, em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora.

Ao receber a inicial, o Juiz singular verificou que a autora não trouxe aos autos comprovante de endereço em seu nome.

Assim, determinou a intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito.

Devidamente intimada a autora deixou transcorrer o prazo sem emendar a inicial (Id. 71224477), o que resultou na prolação da sentença, ora impugnada, que indeferiu a petição inicial.

A controvérsia está em saber se é o caso de anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Pois bem. No que diz respeito aos requisitos da petição inicial, o art. 319, do Código de Processo Civil dispõe que a parte autora deve indicar seu endereço, sem qualquer necessidade de comprovação. Vejamos:

Art. 319 - A petição inicial indicará:

I - ...

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

Desse modo, nota-se que a exigência de apresentação de comprovante de endereço feita pelo juízo de origem carece de respaldo jurídico, de modo que não trata-se de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela ausência de tal documentação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por ausência de laudo médico e comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo que ofende o direito de acesso à justiça.
(TJMT - N.U 1002742-96.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

Obrigação de fazer –
Exibição de documentos – Juntada de comprovante de endereço idôneo da residência da autora – Não atendimento – Sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por inépcia da inicial – Petição inicial apta que contém todos os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC – Comprovante de endereço que não é documento essencial à propositura da presente ação – Extinção afastada com retorno dos autos à origem e determinação para o regular prosseguimento do feito. Recurso provido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1068369-62.2019.8.26.0002; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Civel; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 02/07/2020)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para o fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021